Tribunal: TJBA
Processo: 8048480-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048480-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: JUMPER LINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

Advogado(s):RAMONIA COTRIM SANTOS MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
DEFERIMENTO
PARCIAL
DA

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DISCIPLINA DA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 04/14 DA ANEEL E ANATEL. ADOÇÃO DA REGULAÇÃO
DE
PREÇO DE REFERÊNCIA. FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando a aplicação do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL n. 004/2014 ao contrato de compartilhamento de infraestrutura firmado entre empresa de telecomunicações e concessionária de energia elétrica, no qual havia cobrança superior ao valor de R$3,19 por ponto de fixação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação judicial do valor contratual ao preço de referência estabelecido pela Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL n. 004/2014, mesmo em contrato firmado entre particulares; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela provisória deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento, por sua natureza de recurso
secundum eventum litis
, tem seu escopo limitado à análise da decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal adentrar em matérias não enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O art. 300 do CPC exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela de urgência.

A probabilidade do direito da parte agravada está evidenciada pela previsão do art. 73 da Lei n. 9.472/1997, que assegura a utilização de infraestrutura de serviços públicos a preços justos e não discriminatórios, e pela Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL n. 004/2014, que fixa R$3,19 como preço de referência a ser considerado nos casos de impasse negocial.

Ainda que o preço de referência não seja juridicamente vinculante em todas as hipóteses, sua inobservância injustificada pode configurar cobrança abusiva, notadamente quando o valor praticado supera em mais de 180% o parâmetro regulatório, como no caso concreto.

O perigo da demora reside na possibilidade de a parte agravada não conseguir arcar com os valores majorados, o que pode levar à inadimplência contratual e, por consequência, à suspensão da prestação de serviço essencial de internet por fibra ótica.

A existência de mecanismo de reparação previsto no art. 302 do CPC mitiga o risco de dano irreversível à parte agravante, caso a tutela venha a ser revogada posteriormente.

Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo à decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O preço de referência estabelecido pela Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL n. 004/2014 pode ser adotado judicialmente como parâmetro provisório em contratos de compartilhamento de infraestrutura, quando evidenciada discrepância relevante e ausência de justificativa técnica plausível.

A tutela provisória de urgência pode ser mantida quando demonstradas, em cognição sumária, a probabilidade do direito fundado em norma regulatória e o risco concreto de prejuízo irreparável à prestação de serviço essencial.

O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
e limita-se à revisão da decisão recorrida, sendo incabível a análise de matérias não enfrentadas no primeiro grau.

Julga-se prejudicado o Agravo Interno quando o mérito do Agravo de Instrumento é julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 302; Lei n. 9.472/1997, art. 73; Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL n. 004/2014.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8012942-44.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 05.07.2023; TJBA, AI nº 8000123-75.2021.8.05.9000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.07.2021; TJ-SC, AI nº 5019794-44.2021.8.24.0000, Rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, j. 14.09.2021; TJMG, AI nº 10000191109297001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 06.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8048480-81.2025.8.05.0000
, de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
a
gravad
a
,
JUMPER LINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
julgando, ainda, prejudicado o Agravo Interno
,
mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12